Tribunal: STF
Processo: ARE 1418070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AFOGADOS DA INGAZEIRA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). ART. 93, § 3º, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE COMPETÊNCIA E DE INICIATIVA. PREVISÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO TAMBÉM NA LEI LOCAL Nº 24/90. SUPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS A ECE Nº 16/99. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 128 DO TJPE. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS QUINQUÊNIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS E TERMO INICIAL DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ E ENUNCIADOS Nº 08 E 15 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Cinge-se a controvérsia a verificar se autora/apelante faz jus à incorporação do adicional por tempo de serviço – ATS (quinquênios), previsto no art. 93, §3º, III, da Lei Orgânica do Município - LOM, bem como no art. 8º da Lei Municipal nº 24/90.



    O art. 93, §3º, III, da LOM foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564- 25.2015.8.17.0000 (387736-3), apreciada pela Corte Especial deste Tribunal. Por ocasião do julgamento da ADIN, entendeu a Corte Especial que a concessão de ATS através de lei orgânica municipal violou a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista no art. art. 61, §1º, II, alínea "c" da Constituição Federal e pelo art. 19, §1º, IV, da Constituição Estadual. Assim, por unanimidade de votos, foi declarada a inconstitucionalidade dos incisos III, IV e V, do §3º do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que se deu em 30/10/2017.



    Todavia, a despeito do reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo da Lei Orgânica, o direito ao ATS permanece garantido aos servidores municipais por força da previsão na Lei Municipal nº 24/90.



    Por meio da citada lei local, a edilidade adotou a Lei 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Estaduais) como legislação aplicável aos servidores municipais, a qual assegurava o direito aos quinquênios em seus art. 160, VIII, e 166.



    Após o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, o pagamento de adicional relativo a tempo de serviço foi vedado no âmbito estadual, e o Município apelado, automaticamente, suprimiu o pagamento da referida verba.



    No entanto, este Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de revogação automática dos quinquênios, sem a existência de lei local que regulamente a supressão (in verbis: Súmula 128 - É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999.)



    No mesmo sentido: (Apelação Cível 0001881-46.2017.8.17.2110, Rel. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 07/10/2020, DJe); (Apelação Cível 0000292-48.2019.8.17.2110, Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)



    No caso dos autos, a demandante, professora municipal, ingressou no serviço público em 03/07/2001. Assim, faz jus à implantação do ATS no percentual de 5% por quinquênio de efetivo serviço prestado, bem como ao pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal e os valores eventualmente adimplidos.



    Consectários devem ser aplicados de acordo com o entendimento sacramentado pelas Cortes Superiores (REsp n. 1.495.146/MG – Tema 905-STJ e RE n. 870.947/SE – Tema 810/STF).



    O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve ser aplicado em conformidade com os Enunciados Administrativos nº 08 e 15 da Seção de Direito Público do TJPE.



    Invertidos os ônus de sucumbência, por se tratar de condenação em face da Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no art. 85, §4º, II do CPC, para que a sua fixação seja realizada apenas quando da liquidação do julgado. Todavia, antecipa-se que o percentual deve ser o mínimo previsto nas faixas do art. 85, §3º, do CPC, considerando a ausência de complexidade da causa.



    À unanimidade de votos, deu-se provimento ao apelo para, reformando a sentença, condenar o município de Afogados da Ingazeira à implantação do ATS por cada quinquênio de serviço prestado pela apelante, bem como ao pagamento retroativo respeitada a prescrição quinquenal e os valores eventualmente adimplidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente